Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARGA HORÁRIA. READEQUAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.o 37.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos visando o reconhecimento do pretenso direito do autor à aplicação dos efeitos da Lei n.o 5.008/2012, implementando o reajuste dos vencimentos e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), bem como de aplicação dos efeitos da Lei n.o 5.174/2013, com uniformização para carga horária de 20 horas; e para condenar o réu ao pagamento das diferenças decorrentes da incorporação e sua repercussão sobre as demais vantagens percebidas

2. O legislador disciplinou a gradual redução da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) levando em consideração o reajustamento progressivo dos vencimentos, isto é, a incorporação gradual da referida gratificação ao vencimento básico dos servidores. Contudo, havendo o descumprimento da Lei n.o 5.008/2012 por parte do Ente Distrital e consistindo o vencimento base de cálculo para o recebimento de vantagens pecuniárias, mostra-se possível e adequada a incorporação, tendo em vista o prejuízo suportado pelo servidor.

3. Não se observando disparidade ou quebra da isonomia entre as jornadas de 20 e 40 horas semanais, descabido falar em readequação ou equiparação. Ademais, o pedido de equiparação de vencimentos encontra óbice na Súmula Vinculante n.o 37, a qual estabelece: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.